Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709104-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERNANDA FARIA SILVA DA MATTA, PAULO FREDERICO DA MATTA CLEMENTINO AGRAVADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, BETTER EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, interposto por Paulo Frederico da Matta e Fernanda Silva Faria da Matta, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id 24640947) que com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão da deserção. Nas razoes recursais, os agravantes sustentam que houve equívoco na decisão, ao considerar a não comprovação do pagamento da guia de custas do recurso. Aduzem que não foram intimados para o recolhimento das custas em dobro. Colacionam documento emitido pelo setor de custas do TJDFT, a fim de comprovar o efetivo pagamento. Ao final, requerem o conhecimento do agravo interno para reformar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, declarando o regular recolhimento do preparo recursal, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento. O art. 1007[1], do Código de Processo Civil dispõe que compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o[2] do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Destaca-se que os agravantes foram intimados (Id 24484847) a apresentarem comprovante de pagamento de custas porque deixaram de apresentar o comprovante de pagamento, em desacordo ao que dispõe o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Em resposta ao chamamento, juntaram comprovante de pagamento efetuado em banco digital (Banco Inter), porém, sem a comprovação de autenticação bancária (Id 24587050), o que motivou a decisão de não conhecimento do recurso, com o seguinte fundamento : A não comprovação do pagamento do preparo impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, dada a manifesta inadmissibilidade. Inconformados, apresentaram petição de embargos de declaração, colacionando aos autos documento emitido pelo Núcleo de Controle de Custas do TJDFT-NUCON (Id 24958206) que comprova o pagamento do preparo na data da interposição do recurso. Importante relevar que alguns bancos digitais utilizam-se de instituição financeira conveniada para atender aos clientes por não ter convênio direto para pagamento do título. Nesses casos, é de responsabilidade do recorrente instruir o recurso com o comprovante de pagamento idôneo. Isso posto, reconsidero a decisão que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento (Id 24640947), para reconhecer o recolhimento regular do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão de Id 85021806, do processo de referência, sob o argumento de que a mencionada decisão fixou o termo inicial para contagem dos juros de mora, a data da citação do último requerido, no entanto, aduzem que por se tratar de responsabilidade solidária, o termo inicial deveria iniciar-se a partir da citação do devedor que primeiro foi citado. Afirmam ainda que a obrigação vencida possui termo certo, razão pela qual entendem que os juros demora devem incidir a partir do inadimplemento contratual. Ao final, pleiteiam pela reforma da decisão determinando que os juros de mora sejam contados a partir do inadimplemento, e, subsidiariamente, que os juros sejam contados a partir da primeira citação. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízo ao resultado útil do processo com a preclusão da decisão. É o relatório. Sem apresentação de contraminuta. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[3], do CPC). O caput[4], do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único[5], CPC). Não obstante o esforço dos agravantes, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: ID 83805024: Apresenta a executada impugnação ao cumprimento de sentença. Alega excesso de execução. A uma porque os juros devem incidir a partir da data da última citação. A duas porque na realização dos cálculos os exequentes não teriam respeitado o período de incidência da multa consignado na sentença. Para verificar a existência ou não do excesso alegado, entendo necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que elabore cálculo do valor devido nos termos do julgado. O cálculo deverá ser atualizado até 24/09/2020 (data do depósito realizado nos autos – ID 73185357). Desde logo, consigno que os juros devem incidir desde a data da última citação. É que da mens legis consubstanciada nos arts. 231, § 1o e 240, ambos do Código de Processo Civil, se extrai que diante da pluralidade de réus, citados em datas diversas, deve-se considerar a data da última citação para fins de início da contagem dos juros de mora. Nesse sentido, precedentes recentes deste E. TJDFT: (...) 4. Havendo pluralidade de réus citados em datas diversas, os juros de mora deverão incidir a partir da data em que efetivado o último ato citatório. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1273454, 00262868420168070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 6. Diante da existência de pluralidade de Rés, citadas em datas distintas, deve-se considerar, para fins do termo inicial de incidência dos juros moratórios, a data da última citação válida. (...) (Acórdão 1274033, 00466643220148070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 9 - No caso de pluralidade dos réus, os juros de mora deverão incidir sobre o débito a partir da data da última citação. (...) (Acórdão 1242563, 00185046020158070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença exequenda (Id 72771353, do processo de referência) condenou os agravados, solidariamente, ao pagamento de R$228.194,17 (duzentos e vinte e oito reais mil, cento e noventa e quatro reais e dezessete centavos), ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da unidade imobiliária e valor mensal corresponde a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, ambos com juros contados a partir da citação, sem mencionar se seria a partir da primeira ou última citação. Tratando-se de obrigação decorrente de inadimplemento contratual, os juros de mora são contados a partir da citação (art. 405, CC). O art. 280, do mesmo diploma processual, reza que todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um, mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. No mesmo sentido, o art. 240 do CPC determina que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Os princípios da unicidade da prestação e da obrigação solidária, previstos nos arts. 264[6] e 275[7] do Código Civil, estabelecem que todos os credores têm direito sobre a dívida por inteiro, enquanto todos os devedores são responsáveis por toda dívida, ainda que somente um dos devedores solidários tenha sido constituído em mora. Nesse alinhavar, os devedores solidários respondem pelos juros moratórios devidos, mesmo que a ação tenha sido proposta contra apenas um dos devedores. A norma processual é silente quanto ao termo a quo para aplicação dos juros. Contudo, a conclusão que se deve chegar é que os juros de mora devem incidir a partir da última citação efetivada nos autos, isso porque, se não estiverem todos os devedores constituídos em mora e sem correr o prazo para contestação, que se inicia a partir da juntada do mandado citatório cumprido ou do aviso de recebimento, não se pode antecipar a cobrança dos juros de mora de todos os devedores. Confira-se entendimento desse Tribunal de Justiça acerca da matéria: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PLURALIDADE DE RÉUS. JUROS DE MORA A CONTAR DA ÚLTIMA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva se, dos fatos narrados, depreende-se a pertinência subjetiva das partes relativamente à pretensão no momento do ajuizamento da ação, a ser deslindada, no entanto, por ocasião do exame do próprio mérito. 2 - Nos termos do art. 3o do CDC - normativo que encontra maior força frente aos dispositivos da Lei n. 4.591/64, ambos os réus, enquadram-se no conceito de fornecedores, pois o contrato de promessa de compra e venda consta expressa e claramente o nome de cada um deles. 3 - Problemas climáticos e o desembaraço no trâmite das providências atinentes à construção civil junto ao Poder Público são situações perfeitamente previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil e, para tanto, já se previu dilação do prazo, inadmitindo-se que a ré se afaste de sua responsabilidade contratual sob alegação de caso furtuito ou força maior. 4 - A não entrega da unidade imobiliária, dentro do prazo estipulado no ajuste, priva o consumidor de usufruir do bem por inteiro, não podendo ser considerado inadimplemento mínimo. 5 - Não se aplica a teoria da exceção do contrato não cumprido, uma vez que o não pagamento da parcela referente ao financiamento bancário foi motivado pelo anterior descumprimento contratual das rés, decorrente do atraso na entrega da obra e da resistência em devolver a integralidade dos valores pagos. - Considerando que o rompimento contratual se deu por culpa dos requeridos, não há falar em direito de retenção, devendo o valor ser restituído integralmente e de uma só vez, inclusive a quantia paga a título de comissão de corretagem. 7 - Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida, e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses com a dos autos, é presumido, devem as rés serem condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel. 8 - O valor da indenização em casos de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor que o promissário-comprador deixaria de pagar com aluguel, caso este fosse destinado à moradia, ou que receberia, caso o imóvel fosse locado, mostrando-se razoável a fixação do percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel. 9 - No caso de pluralidade dos réus, os juros de mora deverão incidir sobre o débito a partir da data da última citação. 10 - Existindo pretensão condenatória para restituição dos valores pagos e indenização por lucros cessantes, as quais foram acolhidas, os honorários devem incidir sobre o valor integral da condenação, inexistindo previsão legal para aplicar bases de cálculo distintas. 11 - Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam rejeitadas. Recurso do 1o réu desprovido, recurso do 2o réu parcialmente provido e recurso da autora provido. (Acórdão 1242563, 00185046020158070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. SISTEMA DE POOL DE LOCAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. CITAÇÕES EM DATAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força do instrumento particular de compra e venda, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedoras, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Os lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos até a entrega das chaves devem observar o sistema pool de locação, ao qual o autor aderiu no momento da assinatura do contrato de compra e venda. Precedentes. 3. Na hipótese de pluralidade de réus citados em datas distintas, a contagem dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais deve se dar a partir da última citação. 4. Havendo desproporção nos ônus de sucumbência fixados pelo juízo de origem, impõe-se a sua adequada redistribuição. 5. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1238397, 00189670220158070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. VENDEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. SISTEMA "POOL" DE LOCAÇÃO. OBSERVÂNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. PLURALIDADE DE RÉUS. ÚLTIMA CITAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o julgador não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional, mormente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada quanto às razões que motivaram a convicção do Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CF/88. 2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata a partir dos elementos contidos na petição inicial. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. Uma vez que a Ré figurou expressamente na qualidade de vendedora no contrato firmado entre as partes e que constou, em cláusula da avença, que o preço total foi pago pela compradora a ela, não há como afastar a responsabilidade solidária da Apelante pela mora contratual, sendo parte legítima para responder pela demanda indenizatória. 4. A indenização a título de lucros cessantes deve observar o sistema "pool" de locação quando a compradora aderiu a esse sistema no contrato de compra e venda do imóvel. 5. Em se tratando de casos de responsabilidade da promitente vendedora por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida. 6. Diante da existência de pluralidade de Rés, citadas em datas distintas, deve-se considerar, para fins do termo inicial de incidência dos juros moratórios, a data da última citação válida. 7. Ante a ocorrência de sucumbência recíproca entre as partes, incide o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, que prevê que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas", devendo-se observar as vitórias e derrotas da parte autora e da parte ré. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1274033, 00466643220148070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [5] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [6] Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. [7] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Brasília-DF, 14 de maio de 2021, 18:48:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator